Tribunal: TJSP
Processo: 1003378-68.2019.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Obscuridade – Inexistência – Não configuração de qualquer das hipóteses previstas em lei (art. 1.022 do CPC) para justificar a oposição do recurso – Prequestionamento – Matéria suscitada nestes declaratórios, para fins de prequestionamento, que se considera incluída no acórdão hostilizado, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Obscuridade – Inexistência – Não configuração de qualquer das hipóteses previstas em lei (art. 1.022 do CPC) para justificar a oposição do recurso – Prequestionamento – Matéria suscitada nestes declaratórios, para fins de prequestionamento, que se considera incluída no acórdão hostilizado, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade – Art. 1.025 do CPC - EMBARGOS REJEITADOS.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003378-68.2019.8.26.0005/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
RAFAEL GOMES PINHO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado CRUZEIRO DO
SUL EDUCACIONAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1003378-68.2019.8.26.0005/50000 - São Paulo - Voto no 46768
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 46768-L
EDEC.No: 1003378-68.2019.8.26.0005/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBTE. : RAFAEL GOMES PINHO (JUSTIÇA GRATUITA)
EBDA. : CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S/A
*EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Obscuridade

Inexistência Não configuração de qualquer das hipóteses
previstas em lei (art. 1.022 do CPC) para justificar a oposição
do recurso Prequestionamento Matéria suscitada nestes
declaratórios, para fins de prequestionamento, que se considera
incluída no acórdão hostilizado, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
Art. 1.025 do CPC - EMBARGOS REJEITADOS.*
Trata-se de embargos de declaração opostos
pelo réu contra o acórdão de fls. 149/155, que negou
provimento a seu apelo, tirado da sentença de fls.
124/125, que julgara procedente a ação de cobrança
decorrente
de
contrato
de
prestação
de
serviços
educacionais, majorando a verba honorária para 20% sobre o
valor atualizado da causa.
Aponta,
o
embargante,
a
existência
de
obscuridade no aresto, uma vez que seus fundamentos
dificultam a compreensão do motivo da majoração dos
honorários sucumbenciais. Alega que o § 2o do art. 85 do
CPC estabelece critérios para a fixação da verba
honorária, como o zelo profissional, o local da prestação
dos serviços, a natureza e importância da causa, o
trabalho desenvolvido pelo advogado e o tempo exigido para
sua realização. Acrescenta que o mero insucesso do apelo
sustentado pelo acórdão não constitui motivo determinante
para a majoração da referida verba. Anota que não houve
sequer a apresentação de contrarrazões ou de réplica, de
modo que não se justifica a elevação dos honorários nesta
sede recursal. Prequestiona a matéria.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo manifestado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1003378-68.2019.8.26.0005/50000 - São Paulo - Voto no 46768
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
recorrente, as razões destes embargos revelam a ausência
das hipóteses previstas no art. 1.022 do Coìdigo de
Processo Civil.
NaÞo se verifica no aresto a obscuridade
apontada, a fim de justificar a interposição destes
declaratórios.
O
acórdão
hostilizado,
ao
rejeitar
a
pretensão recursal, elevou, com arrimo nos parágrafos 2o e
11 do art. 85 do Código de Processo Civil, os honorários
advocatícios a cargo do ora embargante para 20% sobre o
valor atualizado da causa, que à época da propositura da
ação era de R$6.685,65.
E
assim
o
fez
porque
nos
recursos
interpostos sobre a égide do novo diploma processual
civil, a fixação dos honorários advocatícios recursais é
de rigor.
Mesmo no caso de a parte não haver ofertado
contrarrazões, a sucumbência recursal se impõe.
Sobre o tema, anotam FREDIE DIDIER JÚNIOR e
LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA, que “mesmo que não sejam
apresentadas contrarrazões, haverá sucumbência recursal se
o recurso for inadmitido ou rejeitado, desde que o
recorrido tenha advogado constituído e tenha sido intimado
para
apresentá-las.
Assim,
como
há
honorários
de
sucumbência em caos de revelia com advogado constituído,
também há honorários recursais em casos de recurso não
respondido” “Curso de Direito Processual Civil, 13 ed.,
v. 3, Ed. JusPodivm, São Paulo:2016, p. 157).
O C. Supremo Tribunal Federal externou o
seguinte entendimento:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO APÓS O NOVO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. (...) MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
EM 1/4 (UM QUARTO). ARTIGO 85, § 11, CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. AUSÊNCIA DE RESPOSTA AO RECURSO. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDA
DE
DESESTÍMULO
À
LITIGÂNCIA
PROCRASTINATÓRIA.
CABIMENTO. VENCIDO O RELATOR ORIGINÁRIO, NO PONTO (Ag.Rg.
no Agravo de Instrumento no 864.689/MS, Rel. Min. EDSON

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1003378-68.2019.8.26.0005/50000 - São Paulo - Voto no 46768
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
FACHIN, 1a Turma, j. 27/09/2016).
E consoante entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça, estando clara a pretensão em prol da
rediscussão da controvérsia e da reversão do julgado e
evidenciada a pretensão de reversão do mérito sem a
existência de nenhum vício previsto no art. 535 do Código
de Processo Civil, é de se rejeitar os embargos de
declaração (EDcl nos EDcl na Pet 8345/SC, Rel. Min.
HUMBERTO
MARTINS,
1a
Seção,
j.
24/06/2015,
DJe
04/08/2015).
Referida Corte Superior pontifica que delira
da via declaratória a decisão que nos embargos de
aclaramento rejulga a causa (REsp. 2604- AM, RSTJ 21/289).
No mesmo sentido: REsp. 224 RJ, RSTJ 3/1097; e REsp. 455-
DF RT 668/181.
E ainda:
Estando
clara
a
pretensão
em
prol
da
rediscussão da controvérsia e da reversão do julgado” e
“evidenciada a pretensão de reversão do mérito sem a
existência de nenhum vício previsto no art. 535 do Coìdigo
de Processo Civil, eì de se rejeitar os embargos de
declaração (EDcl nos EDcl na Pet 8345/SC, Rel. Min.
HUMBERTO MARTINS, Primeira Seção, j. 24/06/2015, DJe
04/08/2015).
O
pretório
excelso
proclama
o
mesmo
entendimento (RTJ 120/773, 101/260, 123/1049 e 134/836)
E nos moldes do art. 1.025 do Coìdigo de
Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de
prequestionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição
ou
obscuridade.
Não há, portanto, que se cogitar de nova
provocação da Corte para justificar a interposição de
recursos às instâncias superiores.
Ante
o
exposto,
rejeito
os
embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1003378-68.2019.8.26.0005/50000 - São Paulo - Voto no 46768
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
declaratórios.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator
LL